Tribunal: TJSP
Processo: 1010849-09.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação de cobrança ajuizada por associação contra o adquirente de lote, pretendendo o pagamento de contribuições associativas em atraso de julho de 2022 a junho de 2024 e parcelas vincendas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em avaliar se o réu está obrigado a pagar as contribuições

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação de cobrança ajuizada por associação contra o adquirente de lote, pretendendo o pagamento de contribuições associativas em atraso de julho de 2022 a junho de 2024 e parcelas vincendas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em avaliar se o réu está obrigado a pagar as contribuições associativas relativas às despesas de manutenção do loteamento, posteriores à vigência da Lei no 13.465/17, conforme o Tema 492 do STF.
III. Razões de decisão: 1. O réu não aderiu à associação e não há comprovação de registro do ato constitutivo da obrigação na matrícula do imóvel. 2. A liberdade associativa é garantida pela Constituição Federal, e as taxas de manutenção só são exigíveis aos proprietários que aderirem expressamente à associação ou quando houver previsão em ato constitutivo registrado na matrícula do imóvel em que erigido o loteamento.
IV. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxas associativas é indevida sem que haja adesão expressa e registro do ato constitutivo na matrícula do imóvel. 2. A liberdade associativa prevalece sobre a cobrança de taxas sem comprovação de anuência pelo proprietário do imóvel.
V. Dispositivo: RECURSO PROVIDO.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XX; CC, art. 389, parágrafo único, art. 406; CPC, art. 85, § 2o, art. 373, inciso I.
Jurisprudência Citada: STF, Tema 492. STJ, Tema 882. TJSP: Apelação Cível 1013433-03.2023.8.26.0114, 7a Câmara de Direito Privado, rel. Ademir Modesto de Souza, j. 03.04.2025, Data de Registro: 04.04.2025. Apelação Cível 1004260-98.2024.8.26.0152, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), rel. Alexandre Coelho, j. 28.03.2025. Apelação Cível 1011590-59.2021.8.26.0506, 8a Câmara de Direito Privado, rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 27.03.2025. Apelação Cível 1000469-88.2024.8.26.0648, rel. James Siano, j. 09.09.2024. Agravo Interno Cível 1007896-08.2022.8.26.0099, rel. J. L. Mônaco da Silva, j. 27.09.2023. Apelação Cível 1004771-77.2016.8.26.0152, 10a Câmara de Direito Privado, rel. Coelho Mendes, j. 05.02.2019, Data de Registro: 07.02.2019.